Tribunal: STF
Processo: HC 62250
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-31
Data de publicação: 1984-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTRADIÇÃO. NACIONALIDADE BRASILEIRA. EXAME DE PROVAS.
Certidão de nascimento dando conta da nacionalidade brasileira do paciente, obtida em circunstancias incomuns, e conflitante com fatos de firme poder persuasivo. Exame de prova excepcionalmente possível no processo de extradição, mas descabido no habeas corpus.
Ordem denegada.